Tribunal: TJES
Processo: 5008089-60.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008089-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENHA MARIA BELONIA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008089-60.2021.8.08.0011

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento material e moral ajuizada pelo ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza ausência de interesse de agir; e (ii) analisar se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir depende da demonstração de prévio requerimento administrativo, condição essencial para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de prova de comunicação do sinistro ou de negativa administrativa inviabiliza a caracterização do interesse processual, nos termos do art. 771 do Código Civil.

5. O espólio não comprovou a realização de solicitação administrativa prévia ou resposta evasiva por parte da seguradora, sendo insuficiente a mera alegação de tentativa de contato.

6. A contestação da seguradora, ao suscitar preliminarmente a falta de interesse de agir, reforça a ausência de resistência à pretensão no mérito que pudesse suprir o requisito do prévio requerimento administrativo.

7. Reconhecida a ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1. O interesse de agir em ações de cobrança de indenização securitária exige, como regra, a comprovação de prévio requerimento administrativo ou negativa expressa por parte da seguradora.

2. A contestação da seguradora não supre a ausência de comunicação prévia do sinistro quando a preliminar de ausência de interesse de agir é suscitada desde a defesa inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 771; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n. 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da r. sentença de ID 10254591, integrada no ID 10254598, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação por ressarcimento material e moral
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida no pagamento da indenização securitária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em seu recurso (ID 10254601), a apelante aduz, em síntese, i) a ausência de interesse de agir diante da ausência de aviso de sinistro; e ii) a ilegitimidade ativa do espólio para o recebimento da indenização securitária.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 10254608).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer considerações acerca da tramitação da demanda na origem.

Cuida-se de
ação por ressarcimento material e moral
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA
, ora apelado, em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
, ora apelante, por meio da qual pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária e de indenização por danos morais.

Para tanto, argumenta que embora seja inconteste que a parte consumidora contratou o serviço de seguro disponibilizado pela requerida, cujo pagamento era efetuado mediante desconto em seu salário, quando esta foi acionada se negou prestá-lo ou passar maiores informações.

Nesse ensejo, afirma que após o óbito de Penha Maria Belônia, seus herdeiros tomaram ciência da existência do contrato de seguro quando a empregadora da falecida disponibilizou documentos rescisórios, mas ao acionar a requerida, esta adotou uma postura procrastinatório e evasivo, na medida em que nunca tiveram uma resposta concreta e objetiva, ainda que para negar o pagamento da indenização.

Assim, afirma que possui direito ao recebimento da indenização securitária e à reparação moral, diante da conduta abusiva da seguradora que ultrapassou o mero aborrecimento.

Após regular trâmite processual, com apresentação de contestação e réplica, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança de seguro o requerimento administrativo prévio, o qual se reputa presente, independentemente de comprovação, nos casos em que a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória.
Excepciona-se tal contexto na hipótese em que a seguradora invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, situação em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
” (AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No mesmo sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO
. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2.
O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo
. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5.
Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No caso dos autos, apesar de a parte autora afirmar que acionou a requerida administrativamente para o recebimento da indenização não fez nenhuma prova nesse sentido. Merece relevo embora seja alegada a ausência de negativa por parte da requerida, o requerente poderia ter colacionar aos autos o próprio pedido formulado administrativo, mas não o fez.

A requerida, por sua vez, ao apresentar a contestação suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, motivo pelo qual, a partir da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual é medida que se impõe.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.451,60, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. A Apelada pleiteava o pagamento da indenização securitária com base em quatro contratos de seguro firmados entre as partes. A sentença reconheceu o direito à indenização com base em déficit funcional apurado em laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento de ação de cobrança de seguro; (ii) determinar se o fato de a Seguradora ter contestado o mérito da ação configura interesse de agir por parte da Autora, mesmo na ausência de solicitação administrativa prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desse requerimento impede o reconhecimento de interesse de agir. O interesse de agir pode ser reconhecido se a seguradora, ao contestar a ação, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória. Entretanto, quando a contestação inclui a ausência de prévia solicitação administrativa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. A Apelante contestou a ação alegando, desde a contestação, a ausência de requerimento administrativo pela Apelada. Assim, não foi configurado o interesse processual necessário ao ajuizamento da ação. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforça a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o interesse de agir em ações de cobrança de seguro
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de prévio requerimento administrativo. A contestação da seguradora pode configurar interesse de agir se apenas se insurgir quanto ao mérito da pretensão. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 771; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n. 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0002467-16.2017.8.08.0047; 4ª Câmara Cível; Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, data: 16/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de ação por intermédio da qual se visa obter indenização securitária, o interesse de agir, em sua vertente relacionada à necessidade de se ingressar em juízo, deve ser demonstrado por meio da comprovação de prévia negativa ou, ao menos, requerimento sem resposta na via administrativa, atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 771, do Código Civil, segundo o qual, “sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”.
2. Diante da expressa arguição de questão preliminar atinente à carência de interesse de agir em virtude da ausência de prévia solicitação administrativa, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. As objeções meritórias deduzidas sob o influxo do princípio da eventualidade (artigo 336, do Código de Processo Civil) não configuram injusta resistência capaz de relativizar a exigência de prévio requerimento administrativo (TJES, Apelação Cível n.º 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24.01.2023)
. 4. A inversão do ônus probatório não tem o condão de impor à seguradora a prova de fato negativo, qual seja a inexistência de prévio aviso de sinistro. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0012076-31.2017.8.08.0012; 1ª Câmara Cível; Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, data: 10/09/2024)

Transcrevo, outrossim, o seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. S
EGURO DE VIDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.
O art. 771 do CC dispõe que: Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança de indenização securitária, exigência que é excepcionalmente afastada se a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão indenizatória, a menos que, em preliminar, invoque a ausência de formalização do pedido
. Precedentes do STJ. (TJMG; APCV 5015608-44.2023.8.13.0313; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 01/10/2024; DJEMG 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. COMPLEMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO VIA CONTATO TELEFÔNICO. DOCUMENTAÇÃO NÃO OBTIDA NA VIA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. TEMA 23 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DO TJSC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante o entendimento fixado por meio do Tema 23, do Grupo de Câmaras de Direito Civil do TJSC, a demonstração do prévio requerimento administrativo, na ação de seguro de vida em grupo, é elemento imprescindível para ajuizamento da ação de cobrança. Caso o segurado coletivo deixe comprovar o requerimento administrativo e/ou a tentativa de obtenção da documentação referente à tratativa extrajudicial, não há falar em interesse de agir
. (TJSC; APL 5002835-52.2020.8.24.0058; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 08/08/2024)

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo.

Via de consequência, inverto os ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância, devendo ser observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 14:03:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54328221112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.